Tribunal: TJSP
Processo: 2146642-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica – Manutenção da decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 1
Registro: 2021.0000050998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2146642-10.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FATTOR COMÉRCIO DE ESQUADRIAS ESPECIAIS LTDA EPP, é agravado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 2
Voto no 29817
Agravo interno no 2146642-10.2020.8.26.0000 50001
Agravante: Fattor Comércio de Esquadrias Especiais Ltda Epp
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Origem: 6a Vara Cível do Foro de Santo André
Juíza: Bianca Ruffolo Chojniak

Agravo interno em agravo de instrumento

Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita a
pessoa jurídica Manutenção da decisão agravada.
1. Trata-se de agravo interno oposto contra
decisão monocrática que manteve o indeferimento dos benefícios da
justiça gratuita.
Alega a agravante: a) não possui saldo
disponível em conta corrente em razão de bloqueio judicial; b) não tem
meios de arcar com as custas processuais; e c) a pessoa jurídica também
faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
2. Constou da decisão agravada:
“Cuidando-se de pessoa jurídica há necessidade de
demonstração da situação financeira, não bastando a
mera afirmação de que não ostenta condições de
suportar as despesas processuais, conforme súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 3
Na hipótese, o extrato bancário do mês de referência
maio/2020 não revela a alegada insuficiência de
recursos financeiros para arcar com as custas e
despesas processuais (conferir fls. 266/268).
Ressalte-se que o desconforto financeiro com o
recolhimento das custas não pode ser confundido
com a hipossuficiência financeira, a justificar a
concessão do benefício pleiteado.
Assim, na ausência da comprovação da insuficiência,
de rigor a manutenção do indeferimento da justiça
gratuita.”
As razões invocadas
não obstante as
mesmas anteriormente já formuladas
são insuficientes a alterar o
fundamento da decisão agravada, sobretudo porque o referido extrato
demonstra saldo disponível em aplicação financeira.
Não é razoável o deferimento dos benefícios
da justiça gratuita a pessoa jurídica executada em uma demanda de título
executivo extrajudicial que dispõe de R$ 5.358,77 em aplicação financeira
(conferir fl. 282).
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR